Tribunal: TJBA
Processo: 8007178-44.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007178-44.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
TAMIRES AMORIM MATOS

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
TAMIRES AMORIM MATOS, RICARDO YAMIN FERNANDES

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ERRO DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações, reconheceu o cumprimento de obrigação de fazer por operadora de plano de saúde, afastando a aplicação de multa por descumprimento, mas majorando indenização por danos morais. A parte embargante sustenta erro de fato, ao argumento de que os documentos considerados para comprovar o cumprimento da liminar não evidenciam a autorização integral do procedimento cirúrgico e dos insumos prescritos, além de apontar a juntada posterior de guia expirada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve erro de fato no acórdão embargado quanto ao reconhecimento do cumprimento da tutela de urgência, e se tal vício autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material ou de fato, inclusive quando a decisão se baseia em premissa fática dissociada das provas dos autos.
4. A análise dos documentos indicados no acórdão evidencia que a obrigação de fazer não foi cumprida integralmente, especialmente quanto ao fornecimento dos materiais médicos prescritos.
5. A juntada de guia com prazo de validade expirado reforça a ausência de cumprimento efetivo da determinação judicial.
6. Configurado erro de fato, impõe-se a correção do julgado, com atribuição de efeitos modificativos aos embargos.
7. Reconhecido o descumprimento da tutela, mostra-se adequada a renovação da intimação para cumprimento da obrigação, com manutenção da multa cominatória previamente fixada.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatado erro de fato fundado em premissa incompatível com as provas dos autos. 2. O cumprimento parcial ou irregular de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência autoriza a renovação da ordem judicial e a incidência de multa cominatória.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8007178-44.2024.8.05.0150,
figurando como parte embargante,
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO

e, como parte embargada
, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA